Tribunal: TJSP
Processo: 0006093-30.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a prática de duas faltas graves. Recurso da defesa. 1. A decisão judicial de homologação de falta grave prescinde de prévia oitiva judicial do reeducando se ele foi ouvido no procedimento administrativo, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive na presença de defensor. 2. Quadro a ensejar a

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a prática de duas faltas graves. Recurso da defesa. 1. A decisão judicial de homologação de falta grave prescinde de prévia oitiva judicial do reeducando se ele foi ouvido no procedimento administrativo, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive na presença de defensor. 2. Quadro a ensejar a responsabilização do agravante pela prática de falta grave. 3. Manutenção da perda de 1/6 do tempo remido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006093-30.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante JULIO
CESAR RODRIGUES DE AZEVEDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006093-30.2020.8.26.0502 -Voto no 14.438
2
Voto no 14.438
Agravante: Júlio César Rodrigues de Azevedo
Agravado: Ministério Público
Comarca: Campinas
Agravo em execução penal. Decisão judicial que reconheceu a
prática de duas faltas graves. Recurso da defesa. 1. A decisão
judicial de homologação de falta grave prescinde de prévia oitiva
judicial do reeducando se ele foi ouvido no procedimento
administrativo, com observância dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, inclusive na presença de defensor. 2. Quadro a
ensejar a responsabilização do agravante pela prática de falta
grave. 3. Manutenção da perda de 1/6 do tempo remido. Recurso
desprovido.
1. JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE AZEVEDO
interpôs agravo contra decisão judicial que: a) reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave cometida pelo agravante; b) declarou a perda de
1/6 dos dias remidos (fls. 84/86). Alega, em suma: (i) a nulidade da decisão
pela ausência da oitiva judicial do sentenciado; (ii) que não há prova da
prática da falta disciplinar, pelo que colima a absolvição; subsidiariamente,
pretende (iii) a desclassificação para falta média e (iv) a redução da perda
dos dias remidos (fls. 01/11).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls.103), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu não
provimento (fls. 111/115).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006093-30.2020.8.26.0502 -Voto no 14.438
3
2. O reclamo não prospera.
3. Inexiste nulidade a ser proclamada.
Com efeito, assentou o Superior Tribunal de
Justiça ser “... desnecessária nova oitiva do apenado em juízo para
homologação de falta grave, se ocorreu a apuração disciplinar em
procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao então
reeducando, o contraditório e a ampla defesa, inclusive com participação
de defesa técnica.” (HC no 325.038, rel. Min. Felix Fischer). Na mesma
trilha: AgRg no HC no 332.346, rel. Min. Sebastião Reis Junior; HC no
321.366, rel. Min. Gurgel de Faria; HC no 320.865, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura. Foi o que sucedeu na espécie, tendo o agravante
sido ouvida no curso do processo administrativo, na presença de sua defensor,
de sorte que satisfeitos os postulados do contraditório e da ampla defesa.
Importa, de resto, considerar que não se cuida de decisão de regressão de
regime, de sorte que inaplicável a regra estampada no artigo 118, par. 2o, da
Lei de Execução Penal.
De resto, não demonstrado um efetivo gravame em
decorrência da não oitiva judicial, sempre lembrando que não se declara
nulidade sem comprovação de prejuízo, conforme tem enfatizado o Supremo
Tribunal Federal (STF, HC no 81.510, rel. Min. Sepúlveda Pertence, HC
no 85.155-0, rel. Min. Ellen Gracie; RHC no 123.890, rel. Min. Cármen
Lúcia; RHC no 122.467, rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE no 868.516
AgR, rel. Min. Roberto Barroso; AP no 481 EIED, rel Min. Dias Toffoli,
entre outros).
4. O quadro probatório produzido no procedimento
administrativo, no qual foi assegurando ao sentenciado ampla defesa, revela
que o agravante praticou falta grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006093-30.2020.8.26.0502 -Voto no 14.438
4
Os agentes de segurança penitenciária Thiago
Rodrigues Cardoso e Dênis Antônio da Silva (fls. 58/59 e 60/61) relataram
que, no dia dos fatos, participavam de um procedimento de inspeção. O
agravante passou a questionar o motivo pelo qual os panos colados na parede
estavam sendo retirados. Foi explicado ao sentenciado existir proibição
quanto a colocação de panos nas paredes das celas, ao que ele disse: “que
palhaçada do caralho é essa? Vocês são um bando de pau no cu! Guardas
do caralho”. Disse também: “vocês são o bando de bosta”.
Registre-se que os relatos prestados pelos agentes
públicos, em sua totalidade, são coincidentes entre si, o que lhes confere
maior densidade probatória.
Impende ter em mente que a palavra dos agentes
penitenciários guarda relevância probatória, observando-se que são agentes
públicos, de sorte que suas declarações gozam de presunção de legitimidade
(STJ, AgRg no HC no 527.087, rel. Min. Joel Ilan Paciornik).
O próprio agravante confirmou ter dito ao servidor:
“vocês estão fazendo uma palhaçada do caralho”. Declarou ter feito isso
porque, durante o procedimento de inspeção, somente a cela que habitava
teve os panos retirados (fls. 62/63).
Assim postas as coisas, bem definido que o
agravante ofendeu os funcionários que faziam a inspeção do local. E não
havia fato que conferisse juridicidade à sua conduta. A razão apresentada, a
par de não demonstrada, não justifica o comportamento.
Conduta que se qualifica como falta grave, a teor do
artigo 50, VI, c.c. o artigo 39, II, ambos da Lei de Execução Penal, não
havendo que se falar em desclassificação para falta média
5. A prática de falta grave, como se sabe, implica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006093-30.2020.8.26.0502 -Voto no 14.438
5
revogação do tempo remido (artigo 127, da Lei de Execução Penal).
No caso dos autos, importa considerar que as
palavras foram bastante ofensivas, de sorte que, à luz dos critérios
estabelecidos no artigo 57 da Lei de Execução Penal, não se mostra
desmedida a fixação da perda dos dias remidos no percentual de 1/6.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator